Tribunal: TJSP
Processo: 2364644-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Tutela antecipada. Indeferimento. Requisitos do art. 300 do CPC. Não preenchimento. Inicial que afirma falta de compreensão de contratos e vício de consentimento. Contraditório ainda não plenamente estabelecido. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Tutela antecipada. Indeferimento. Requisitos do art. 300 do CPC. Não preenchimento. Inicial que afirma falta de compreensão de contratos e vício de consentimento. Contraditório ainda não plenamente estabelecido. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.